Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opôs o réu os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve omissão no julgado. Argui, em síntese, ausência de decisão sobre a compensação de valores. Alega que o recorrido efetuou 2(dois) saques nos valores líquido de R$ 8.219,88 e R$ 599,23, além de diversas compras no cartão de crédito.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL)
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Destacam-se os seguintes trechos do Acórdão, os quais refutaram a tese de necessidade de compensação dos valores:
[...] 14. Noutra plana, não há que se falar em dívida não paga, ou necessidade de compensação de débitos/créditos, porquanto, verifica-se, da soma dos valores descontados do contracheque do autor, que o valor da dívida já foi pago. 15. Muito bem fundamentou o douto magistrado neste ponto, in verbis: " [...] Ao partir do pressuposto de que a parte autora recebeu, durante o período de vigência do contrato, R$ 8.819,11 (id 65923043) e não R$ 8.219,88 e pagou um total de R$ 16.986,05 (montante indicado na petição inicial e não impugnado pela instituição financeira), entendo que apenas a diferença entre as quantias supramencionadas (R$ 8.166,94) deverá ser restituída pela parte ré. As compras realizadas no cartão de crédito fornecido perfazem um total de R$ 612,50, incluídos os valores parcelados e excluídas as despesas relacionadas ao mútuo, como IOF (id 65923039, página 13). Noutro giro, verifico que a parte autora não realizou pagamentos adicionais, atinentes aos gastos supramencionados. Assim, após a compensação, entendo que a parte ré deverá pagar à parte autora o total de R$ 7.554,44. Contudo, em homenagem ao princípio da adstrição e tendo em vista que o pedido formulado diz respeito à devolução do dobro de R$ 8.286,42 (ou o ressarcimento simples da metade), entendo que o valor da condenação está limitado a R$ 4.143,21, pois a declaração de nulidade da avença afasta eventual dever de ressarcimento acrescido da dobra legal. [...]”
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.